Tribunal: CARF
Processo: 11080.722518/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO TÍTULO QUE INSTITUIU A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Cabe ao recorrente comprovar a existência de título válido que tenha instituído a obrigação alimentar.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. VALORES PAGOS POR EMPRESA DE QUE O ALIMENTANTE É SÓCIO. COMPROVAÇÃO DE HAVER SUPORTADO O ÔNUS.
A comprovação do efetivo pagamento recai sobre o contribuinte. No caso de pagamento efetuado por empresa de que o contribuinte seja sócio, é necessário prova inequívoca de que o ônus recaiu sobre o alimentante.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede impugnatória.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.722518/2011-32
ACÓRDÃO
2002-008.776 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALDEMAR LEONARDO LAWALL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO TÍTULO QUE INSTITUIU A
OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Cabe ao
recorrente comprovar a existência de título válido que tenha instituído a
obrigação alimentar.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO. VALORES PAGOS POR EMPRESA DE QUE O ALIMENTANTE É
SÓCIO. COMPROVAÇÃO DE HAVER SUPORTADO O ÔNUS.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.776 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722518/2011-32
2
A comprovação do efetivo pagamento recai sobre o contribuinte. No caso
de pagamento efetuado por empresa de que o contribuinte seja sócio, é
necessário prova inequívoca de que o ônus recaiu sobre o alimentante.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Ricardo Chiavegatto de Lima, André Barros de Moura
e Carlos Eduardo Ávila Cabral, os quais deram provimento parcial ao recurso voluntário, para
afastar a glosa a título de dedução indevida de pensão alimentícia judicial. Foi designado o
Conselheiro João Maurício Vital para redigir o voto vencedor, na parte em que foi vencido o
Relator.
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.776 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722518/2011-32
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 112 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 103 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
do ano-calendário de 2007 (fls. 06 a 11), com data de ciência em 29/03/11 (fl. 25),
relativo à dedução indevida de despesas médicas de R$ 1.350,00 (profissionais
Irineu e Adriana) e dedução indevida de pensão judicial de R$ 69.810,00, pois não
comprovou o pagamento e nem constou em DIRF.
O enquadramento legal e o crédito tributário constam na Notificação de
Lançamento.
Em 14/04/11, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 02, alegando, em
síntese, que:
1. Está juntando documentação para comprovar a pensão de R$ 69.810,00;
2. Juntou nova documentação em 15/04/11;
3. A despesa médica de R$ 1.350,00 seria do próprio contribuinte.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL. DESPESAS MÉDICAS.
Somente podem ser aceitas as deduções com pensão judicial caso
sejam comprovadas por meio de documentação hábil e idônea que
estejam em conformidade com as regras contidas na legislação de
regência.
O contribuinte precisa provar não só o efetivo pagamento por ele
efetuado da pensão, como também demonstrar que o mesmo está
em consonância com o que foi determinado na sentença ou acordo
judicial homologado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/05/2016 (e-fl. 110), o sujeito
passivo interpôs, em 07/06/2016 (e-fl. 112), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- não apresentou os comprovantes de despesas médicas por não localiza-los, mas
forneceu os CPF dos beneficiários;
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.776 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722518/2011-32
4
- os documentos apresentados em impugnação comprovam a obrigação de
pagamento de pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial, processo n.
033/1.05.0105809-8, confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na
Apelação Cível n. 700140476310; e
- os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos desde a
impugnação e foram debitados da conta corrente do recorrente que é sócio da empresa pagadora.
O interessado manifesta-se novamente em 04/10/2016 (e-fl. 148), apresentando
complementação de provas, que são peças judiciais do processo de separação litigiosa, obtidas
após pedido de desarquivamento junto ao judiciário, que comprovam sua condenação ao
pagamento de pensão alimentícia no valor de 15,83 salários mínimos.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de
R$69.810,00 e de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 1.350,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.776 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722518/2011-32
5
Nos presentes autos, verifica-se que o interessado confirma que não apresenta a
documentação comprobatória, embora tenha informado o CPF dos profissionais prestadores, o
que não é suficiente para comprovação do dispêndio. Mantém-se assim integralmente a glosa a
título de dedução indevida de despesas médicas.
No Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, no artigo 78 verifica-se o regramento acerca da dedução a título de pensão
alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso, envolvendo seus argumentos denegatórios, para a formação do arcabouço
decisório desta lide:
...
A autoridade tributária também apurou uma dedução indevida de pensão judicial
de R$ 69.810,00, por falta de comprovação dos pagamentos e pelo fato de nem
sequer constar em DIRF.
Em resumo, o impugnante alega que juntou ao processo documentação que
comprovaria a pensão glosada.
Contudo, a Lei n° 9.250/95, art. 8°, inciso II, letra F, dispõe sobre as condições que
garantem o direito à dedução de pensão alimentícia judicial.
O defendente trouxe à colação escrituração contábil da empresa, Interquímica
Com. e Ind. Prod. Químicos Ltda., conforme fls. 86 a 93, da qual ele é sócio.
No que diz respeito à contabilidade citada, é de se destacar que qualquer
escrituração contábil sem documentação que a fundamente, não serve como
meio de prova. Então, tal escrituração em nada justifica qualquer pagamento de
pensão por parte do autuado.
Além disso, há que se frisar que a declaração de um contador (fl. 73), não tem o
condão de provar que a transferência de recurso entre a empresa do contribuinte
e a beneficiária da pensão se trataria de fato da pensão paga pelo impugnante.
Inclusive, ainda que a referida escrituração estivesse provada com documentação
material, no máximo estaria demonstrada a retirada de recursos da empresa em
favor do contribuinte, mas não o efetivo pagamento de pensão do sujeito passivo
à beneficiária, Sonia Lawall.
No que concerne às transferências bancárias de fls. 74 a 84, é necessário
esclarecer que as mesmas não lograram êxito em provar os supostos pagamentos
de pensão, tendo em vista serem transferências entre a referida sociedade na
qual o contribuinte é sócio e a beneficiária da pensão.
Não é demais destacar que a figura da pessoa jurídica não pode ser confundida
com a pessoa do contribuinte, possuindo, cada um, personalidade jurídica
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.776 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722518/2011-32
6
independente. O fato é que nem sequer a decisão ou acordo judicial foi trazido ao
processo para que se pudesse ter conhecimento do inteiro teor da sentença que
determinou a pensão alimentícia.
A ausência da mencionada decisão judicial inviabiliza qualquer dedução a título de
pensão, pois fica impossível verificar os moldes em que a referida pensão seria
implementada, como: o período da pensão, a forma dos descontos e/ou
pagamentos, entre outros.
Ocorre que não se sabe a natureza daqueles pagamentos e não há nos autos
nenhuma transferência de recurso entre o contribuinte e a Sra. Sonia.
É imperativo informar que a documentação de fls. 55 a 64, ainda que faça uma
breve menção à pensão, se refere a um recurso judicial entre o impugnante e sua
ex-esposa em face da separação judicial que em nenhum momento supre a
ausência da decisão judicial original que teria previsto a pensão cuja dedução o
contribuinte está pleiteando.
A legislação tributária é bem clara ao estabelecer critérios para que um
contribuinte possa abater em sua declaração de ajuste anual pagamentos a título
de pensão judicial. Um desses critérios é justamente seguir rigorosamente o que
foi determinado pelo juiz de direito ao ter decidido a pensão e o outro é
comprovar que o sujeito passivo arcou de fato com tais gastos.
...
Em sua defesa vem então o interessado trazer novos esclarecimentos e juntar
novas provas com o Recurso. Tais novações podem, na espécie, ser conhecidas com relativização
de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma
vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Para embasar a determinação judicial de pagamento da pensão o interessado
junta cópias e destaca os seguintes pontos:
a) Ação de Divórcio Litigioso, item 4 (e-fls. 157), onde consta que: "Com relação aos
alimentos fixou-os no patamar de 15,83 salários mínimos nacionais, mais as despesas com plano
de saúde, água, luz e impostos da residência do casal, não reconhecendo a culpa do Demandado
pelo término da sociedade conjugal";
b) Termo de Audiência (e-fls. 177) através do qual foi confirmado no item "b" que
os alimentos foram fixados em 15,83 salários mínimos, além das despesas com plano de saúde,
mensalidades escolares das filhas do casal, água, luz e impostos da residência do casal, aí incluído
o lucro presumido da empresa da qual o separando é sócio;
c) Sentença proferida no dia 17 de junho de 2005 (e-fls. 179 e ss.), através da qual
ficou consignado que "Em relação aos alimentos à separanda, condeno o separando a pagar-lhe
alimentos, mensalmente, no valor equivalente a 15,83 salários mínimos nacionais, até o 5o dia útil
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.776 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722518/2011-32
7
do mês subsequente ao vencido, mais as despesas com plano de saúde, água, luz e impostos da
residência do casal"(e-fl. 193);
d) Decisão proferida no julgamento de Embargos Declaratórios (e-fls. 195)
ratificando o que ficou consignado nos autos do processo de separação, na parte relativa ao
pagamento de pensão alimentícia;
e) Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (e-fl. 197 e ss.),
proferido no julgamento da AC 70014047310, ratificando os termos da Sentença, na parte
relacionada à condenação do pagamento de pensão alimentícia, no equivalente a 15,83 salários
mínimos; e,
f) Certidão de Trânsito em Julgado ocorrido em 02/04/2006, do Acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (e-fl. 217).
E para comprovar o efetivo pagamento da pensão, o interessado se socorre dos
seguintes apontamentos:
a) quanto à escrituração contábil da empresa Interquímica Ltda. (e-fls. 86 a 93), da
qual o interessado é socio-administrador, esclarece que existe em seu nome do um conta-corrente
onde são registrados os seus créditos de numerário, bem como as saídas, para pagamento de suas
retiradas pró-labore e de suas obrigações pessoais, dentre as quais está o pagamento mensal da
pensão alimentícia a favor da sua ex-esposa, no ano-calendário de 2007. Assim, não significaria
dizer que é a empresa que está arcando com as obrigações pessoais do seu sócio, pois todas essas
saídas de numerário são registradas a débito na referida conta-corrente, com a expressa indicação
do que está sendo pago;
b) as efetivas transferências bancárias foram então comprovadas pelos
comprovantes bancários anexos à impugnação (e-fls. 74/85) e a natureza de tais pagamentos é
justamente alimentícia; junta cópias contábeis de sua conta corrente na empresa relativo ao ano
calendário 2007 (e-fls. 135 e ss.);
c) entende que a declaração (e-fl. 73) é de absoluta fidedignidade por exarada pelo
profissional identificado responsável pela contabilidade da empresa e enriquece suas provas com
Declaração de quitação elaborada por sua ex esposa relativa ao recebimento dos alimentos (e-fl.
142).
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora
grifado)
Diante de tal arcabouço probatório, convenço-me então tanto da determinação
judicial para pagamento da pensão quanto da comprovação do seu pagamento, uma vez que o
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.776 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722518/2011-32
8
interessado combate e justifica ponto a ponto o que foi sustentado pela primeira instancia,
culminando na possibilidade de afastar a glosa a título de dedução indevida de despesas com
pensão alimentícia judicial em sua totalidade.
Verifica-se, portanto, que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, afastando a glosa
relativa a dedução de pensão judicial e mantendo a relativa a dedução de despesas médicas.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a
glosa a título de dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

VOTO VENCEDOR
Conselheiro João Maurício Vital, Redator Designado.
Respeitosamente, divirjo do relator quanto à comprovação do efetivo pagamento
da pensão alimentícia e à própria existência da obrigação alimentar.
A decisão recorrida considerou improcedente a impugnação, dentre outras razões,
porque o impugnante não havia apresentado, na ocasião, decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente que determinasse o pagamento de pensão alimentícia.
No recurso voluntário, o recorrente também não apresentou nenhum título que
instituísse o dever de alimentos, nos termos do Direito de Família. Apresentou, todavia, um
acordo de separação em que, na sua Cláusula 7a (fl. 128), Sônia Lawall renunciou ao direito de
alimentos.
Ainda que se admitisse que a obrigação alimentar teria sido comprovada, percebo
que não há prova suficiente de que o recorrente teria suportado o ônus dos pagamentos. Os
documentos apresentados pelo recorrente comprovam que a empresa de que é sócio,
Interquímica Ltda, efetuou pagamentos a Sônia Lawall, descontando-os de valores que o
recorrente teria direito a título de pró-labore.
Ocorre que os documentos apresentados, em especial a cópia do Livro Razão (fls. 86
a 93), não permitem concluir que o recorrente assumiu, pessoalmente, o encargo pelos
pagamentos. Não foi juntado o plano de contas para identificação clara da conta no 2.2.1.04.03.01,
inclusive quanto à sua natureza e, sobretudo, os lançamentos e contrapartidas dos créditos ali
contidos, de maneira a permitir a conclusão inconteste de que os valores pagos à alimentanda
decorreram verdadeiramente de direitos legítimos do recorrente perante a empresa. Isso porque
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.776 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722518/2011-32
9
não foi apresentada a ata da reunião que convencionou o valor de pró-labore devido ao
recorrente, nos termos da Cláusula 10a do Contrato Social (fl. 97). Igualmente, não foram juntados
os balanços que comprovassem a existência de lucro líquido a ser distribuído aos sócios, como
determinam os §§ 1o e 2o da Cláusula 17 (fl. 99).
Em conclusão, entendo que não foi provado nem a existência do dever alimentar e
nem que os pagamentos a Sônia Lawall foram suportados pelo recorrente.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 229
DF CARF MF
Original